Tribunal: TJMT
Processo: 1021597-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021597-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 17.085.809/0001-66 (EMBARGANTE), ERNANDO CARDOSO - CPF: 539.646.679-00 (EMBARGANTE), A.S PRODUTORA DE PROTEINA VEGETAL DO TOCANTINS LTDA - CNPJ: 26.662.449/0001-09 (EMBARGADO), ARI JOSE SANT ANNA FILHO - CPF: 876.370.651-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 1021597-25.2023.8.11.0000 - ID no 193733662

EMBARGANTES
:
7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELLI – EP

EMBARGADO
:
A.S PRODUTORA DE PROTEINA VEGETAL DO TOCANTINS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

-
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

DESCCABIMENTO

– PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELLI – EPP
e ERNANDO CARDOSO
,

interp
useram
o presente recurso de embargos de declaração no
ID no 193733662
, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 192126745
que
desproveu

o
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021597-25.2023.8.11.0000
, mantendo a decis
ão
singular que
deferiu
, inicialmente,
a liminar requerida para determinar o arresto de quantos bens quantos bastarem à satisfação da dívida, no valor
de R$ 3.928.126,00 (três milhões, novecentos e vinte e oito mil, cento e vinte e seis reais)
a serem tomados na sede da empresa requerida, ficando a parte autora como depositária do acervo.

Antes mesmo do cumprimento do mandado de arresto acima determinado,
a
agravad
a/embargada
compareceu novamente nos autos asseverando que boa parte do patrimônio da agravante havia sido dilapidado e/ou ocultado e pugnou pela extensão da ordem de arresto para atingir os bens existentes em 02 Fazendas, inclusive sobre semoventes que fossem localizados, afirmando ainda ser notório na região que o proprietário da agravante, o também recorrente
ERNANDO CARDOSO
, teria causado prejuízo milionário e que estava ocultando patrimônio para fraudar credores. O pedido de extensão foi
deferido
tão somente aos bens de propriedade/titularidade da requerida
7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI
.

N
o
dia seguinte ao deferimento da extensão acima
, a agravada/embargada compareceu novamente nos autos, ainda sem qualquer certidão juntada pelo Oficial de Justiça e asseverou que não foram localizados bens da empresa agravante e pugnou pela
desconsideração da sua personalidade jurídica
, requerendo assim a inclusão do sócio e a extensão da liminar de arresto aos seus bens. Tal pedido também foi deferido,
sendo desconsiderada a personalidade jurídica da empresa
7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI,
incluindo no polo passivo o sócio
ERNANDO CARDOSO
.

Em suma, aduz a embargante
que além de sanar as omissões existentes, o recurso em questão tem por finalidade também o prequestionamento da matéria em discussão.

Adiante
,
pondera
que o v. acórdão se mostra omisso a despeito das regras dos artigo 135 e 136 do CPC/15 – até porque, no entender das embargantes,
para que se fosse
m
aplicado
s
os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, o nosso Código Processual exige a instauração do pertinente Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que somente será resolvido por decisão interlocutória, depois de observado o contraditório, e oportunizad
a
a produção de provas às partes, conforme regras estabelecidas nos aludidos dispositivos legais.

Enfatizam ainda que o v. acórdão também resta omisso pela não observância do § 2o do artigo 134 do CPC/15, informando que a única hipótese de não exigência de abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica está prevista no §2o do art. 134 do CPC. Assim, na concepção dos embargantes, somente ocorrerá
a desconsideração
quando tal pedido se realizar na petição inicial, o qual também garante o contraditório, o que nunca ocorreu no presente caso, ou seja, inexiste pedido de desconsideração da personalidade jurídica na exordial do agravado e nem mesmo emenda
à petição inicial
.

Asseveram também que o v. acórdão resta omisso quanto
à
inobservância do § 4o do artigo 134 do CPC/15 e artigo 50 do Código Civil, diante da completa ausência de comprovação dos pressupostos legais específicos para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no presente caso.

No mais, ratificam que tanto o juízo
a quo
, quanto a corte
ad quem
, aplicou a desconsideração da personalidade jurídica do embargante sem a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, ou seja, não foi produzida qualquer prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial da embargante/agravada, até porque
,
como acima demostrado sequer foi aberto o incidente da desconsideração da personalidade jurídica.

Concluindo, afirmam omissão
quanto
à
inexistência de produção de provas, do abuso da personalidade jurídica da embargante, e inobservância da efetiva comprovação das hipóteses do art. 50 do Código Civil, que legitimariam a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, é defeso a decretação da desconsideração da personalidade jurídica baseada em meras suposições e conjecturas, nos termos do §4o do art. 134 do CPC.

Por fim, pugnam pelo provimento do presente recurso, para o fim de sanar as omissões apontadas, o que certamente acarretará na total reforma do acordão impugnado, tenho em vista ter restado demonstrado a negativa de vigência aos §§ 2o e 4o do art. 134, art. 135 e 136 todos do CPC/15, pela impossibilidade de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, sem abertura do pertinente Incidente, e garantia do contraditório e produção de provas, julgando totalmente procedente o Recuso de Agravo de Instrumento.

Nos termos da certidão de
ID no 72228990
, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo fragmentos do acórdão em que o
s
embargante
s
afirma
m

ser omisso
:

“(...)
V O T O

Eminentes pares.

Antes da apreciação das preliminares e do mérito recursal, necessário se faz um resumo sucinto dos fatos.

No caso em comento, a autora/agravada
A S PRODUTORA DE PROTEÍNA VEGETAL DO TOCANTINS LTDA
e a requerida/agravante
7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI
, pactuaram três (03) Contratos de Compra e Venda (no 328/2023, no 331/2023 e no 336/2023), de proteína vegetal.

No primeiro
Contrato no 328/2023
, restou acordado que a requerida (agravante) teria a obrigação de fornecer à autora
500 (quinhentas) toneladas de Farelo de Soja
, ao custo de
R$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais)
. Contudo, em que pese o pagamento tenha sido efetuado integralmente, a demandada entregou somente um total de
246,12 T (duzentas e quarenta e seis toneladas e cento e vinte quilos)
, na medida que resta pendente, conforme firmando no ajuste,
253,880 T (duzentas e cinquenta e três toneladas e oitocentos e oitenta quilos)
do produto sobredito, perfazendo o montante de
R$ 368.126,00 (trezentos e sessenta e oito mil, cento e vinte e seis reais)
.

No segundo
Contrato no 331/2023
, foi acertado o fornecimento de
3.500 T (três mil e quinhentas toneladas)
de farelo de soja a serem entregues à autora, no valor de
R$ 5.250.000,00 (cinco milhões, duzentos e cinquenta mil reais)
. Assim, ficou estabelecido entre as partes que a compra seria paga em
04 (quatro) parcelas
, sendo a primeira, no valor de
R$ 2.000.000,00
(comprovante de pagamento em anexo), com
vencimento em
21/07/2023
; a segunda, no montante de
R$ 1.000.000,00 (um milhão)
, com vencimento em
26/07/2023
; e a terceira e quarta parcelas, ambas no valor de
R$ 1.125.000,00 (um milhão, cento e vinte e cinco mil reais)
, com vencimento previsto para
28/08/2023 e 28/09/2023
, respectivamente.

Já no tocante ao Contrato no 336/2023, realizado em
27/07/2023
, última negociação das partes, segundo a autora, a requerida (agravante) ficou obrigada a fornecer
400T (quatrocentas toneladas)
de farelo de soja, pelo valor de
R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais)
, pago integralmente no momento da compra, todavia, em reiterada situação de desídia, não houve a entrega de qualquer quantidade de produto.

Enfatizou o autor/agravado que diante das assíduas negligências da requerida (agravante), vem sofrendo um prejuízo de
R$ 3.928.126,00 (três milhões, novecentos e vinte e oito mil, cento e vinte e seis reais)
, referente às mercadorias adquiridas e não entregues, sendo obrigado a ajuizar a presente ação, onde de plano foi concedida a liminar de arresto, culminando com a desconsideração da personalidade jurídica, conforme adiante transcrevo fragmento de cada decisão:

Primeira
:

“(...)
É o relatório. Decido
.

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como também há
necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito.

No caso em tela, verifico a existência de documentos que comprovam a probabilidade do direito deduzido, na medida em que a requerente acostou aos autos cópia dos contratos firmados, através dos quais a demandada se compromete a entregar em face da autora:

1o contrato (n. 328/2023): 500 T (quinhentas toneladas) de farelo de soja, no valor de R$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais);

2o contrato (n. 331/2023): 3.500 T (três mil e quinhentas toneladas) de farelo de soja, pelo montante de R$ 5.250.000,00 (cinco milhões, duzentos e cinquenta mil reais); e

3o contrato (n. 336/2023), 400 T (quatrocentas toneladas) de farelo de soja, pela quantia de e R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais).

Além disso, em que pese não constar nos autos o comprovante de recebimento de notificação extrajudicial pela requerida, verifica-se que autora lavrou Ata Notarial junto ao Cartório do 2o Ofício desta Comarca, a fim de constar a negativa da empresa 7Sete Agroindustrial
Eireli
, na recepção da notificação, face a recusa de recebimento da referida intimação pela demanda.

De igual modo,
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo está configurado, haja vista que resta claro que ocorreu a negociação entre as partes, ora compra e venda, não ocorrendo, para tanto, a necessária e efetiva entrega do produto adquirido à credora, de modo que, caso não seja deferida o pedido liminar, a mercadoria em questão pode se
esvair, impedindo o cumprimento e satisfação dos contratos outrora avençados, o que trará a demandada maiores prejuízos dos que já a assola.

Assim, entendo caracterizada a probabilidade do direito perseguido pela empresa autora, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo se falar em irreversibilidade da medida, devendo ser registrado que, apesar da parte requerente não ter prestado caução,
os produtos/mercadorias arrestados e removidos só poderão ser comercializados acaso haja a prestação de caução, o que evidencia que a presente medida não trará prejuízo irreversível a requerida
.

Logo, presentes os requisitos indispensáveis, o deferimento da tutela de urgência perseguida pela parte autora é medida que se impõe.

POSTO ISSO, com base na motivação supra,
DEFIRO
a liminar requerida para o fim de determinar o arresto de quantos bens bastarem até a completa satisfação da dívida, no valor de R$ 3.928.126,00 (três milhões, novecentos e vinte e oito mil, cento e vinte e seis reais) a serem tomados na sede da empresa requerida, ficando a parte autora como depositária do acervo, podendo ser entregues, às custas da demandante, no armazém por si indicado, para depósito dos bens eventualmente localizados no momento da efetivação do arresto.

Ao mesmo tempo, determino a requerida que SUSPENDA quaisquer ordens de cobrança referente às parcelas do contrato n. 331, bem como para que se ABSTENHA de enviar o nome da parte autora para quaisquer bancos de dados em razão
do débito discutido nestes autos, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo.

Deverá o Oficial de Justiça atentar-se para as prerrogativas indicadas nos parágrafos do artigo 212, do Código de Processo Civil, bem como utilizar-se de reforço policial e arrombamento, em sendo necessários, devendo, sempre, imperar a circunspeção e ponderabilidade (...)”

Segunda
:

“
DECISÃO

Processo: 1003503-46.2023.8.11.0059

Analisando os autos, observa-se que a parte autora alegou que a requerida está retirando os semoventes das fazendas, ao que tudo indica pertencentes a demandada, com a finalidade de ocultar o patrimônio, razão pela qual pugnou pela extensão da liminar de arresto.

Pois bem. Conforme fundamentado na decisão proferida à ID 127209877, resta claro que ocorreu a negociação entre as partes, ora compra e venda, não ocorrendo, para tanto, a necessária e efetiva entrega do produto adquirido à credora.

Nesse viés, em que pese deferida a medida urgente postulada pelo autor, nota-se que não foram encontrados bens suficientes para a satisfação da obrigação, em diligência efetivada na sede da empresa requerida, conforme por ela manifestado.

Deste modo, figura imprescindível o deferimento do pedido de extensão da liminar de arresto, na medida em que diante das informações apresentadas aos autos, tais como os documentos anexados, inclusive já analisados, observo que os prejuízos sofridos pela parte autora resta evidente, uma vez que não sendo
deferida a medida de extensão, os bens de titularidade do requerido poderão se esvair, trazendo danos irreversíveis de caráter financeiro e até mesmo pessoal ao demandante.

ANTE O EXPOSTO,
DEFIRO
a extensão da medida, tão somente aos bens de propriedade/titularidade da requerida 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 28 de agosto de 2023.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito”

Terceira

“(...)
É o relatório.

Decido.

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito.

Com efeito, a tutela de urgência visa resguardar o resultado útil do processo, sendo certo que nada impede a concessão do pedido liminar, desde que, obviamente, os demais requisitos também estejam demonstrados.

Sobre a desconsideração da personalidade jurídica, o atual Código de Processo Civil, trouxe novo regramento, permitindo ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o referido instituto, inclusive dispensando a instauração
do incidente, se a desconsideração for requerida na petição inicial (Art. 134, do CPC).

Nesse viés, de acordo com o artigo 50 do Código Civil, haverá a possibilidade de desconsiderar-se a personalidade jurídica da sociedade empresária, atingindo-se os bens dos sócios, administradores, gerentes, ou até mesmo o de outra empresa criada e/ou administrada fraudulentamente para frustrar os direitos dos credores, desde que configurado o abuso da personalização da sociedade, pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Quanto a esse ponto, importante mencionar que, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte dos sócios administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado concomitantemente com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, a fim de assegurar o resultado útil do processo para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU NA PRÓPRIA
“PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”. Basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria ação, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, se preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Comprovados fortes
indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de
processo.-
(TJMT 1005098-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 08/09/2021)”.

Logo, sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica na forma postulada, resta verificar se preenchidos os requisitos legais para a concessão de tutela.

No caso em tela, verifico a existência de documentos que comprovam a probabilidade do direito deduzido, na medida em que as provas escritas estampadas nos autos demonstram o tratado realizado entre as partes, em especial, os contratos de compra e venda de farelo de soja n. 328/2023, n. 331/2023 e n. 336/2023 (ID 127166025), tal como comprovantes de pagamento das referidas aquisições – ID 127166030.

Ademais, sabe-se que nos últimos dias, nesta Comarca, mais de 14 processos de variadas intitulações foram distribuídos
em face da requerida, no intento de compeli-la a cumprir com suas obrigações (pagamento/devolução de grãos).

À propósito, em consulta aos documentos acostados nos autos n. 1003575-33.2023.8.11.0059, em trâmite na 1a Vara desta Comarca, observa-se a existência de fortes indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial (Art. 50, CC). Explico.

A confusão patrimonial, caracterizada pela inexistência de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas, restou demonstrada, notadamente, pelo contrato particular de compra e venda de maquinário agrícola – plantadeira e comprovantes de pagamentos, acostados em id n. 127633932id, 127634544 e id n. 127634545, nos autos n. 1003575-33.2023.8.11.0059, os quais revelam que o sócio administrador da empresa 7Sete realizava pagamentos de negócios pessoais com recursos financeiros da pessoa jurídica.

Por sua vez, é possível constatar o desvio de finalidade, consistente no ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, na medida em que os requeridos, seu sócio e familiares, realizaram diversas manobras, antecedente ao ocorrido, numa clara tentativa de frustrar a satisfação das dívidas e obrigações contraídas. Entre elas: a) constata-se que, recentemente, em 17.08.2023, o imóvel urbano, descrito na matrícula n. 26.400, do CRI de Porto Alegre do Norte, foi doado para os netos do senhor Ernando Cardoso (id n. 127633939, dos autos n. 1003575-33.2023.8.11.0059); b) os lotes 01 ao 23, registrados na matrícula n. 8.367, supostamente foram adquiridos com recursos da empresa 7 Sete e, em 28.06.2023, foram transferidos para Guilherme Augusto de Prado Fischer,
genro do sócio administrador da empresa ré (id n. 127633937 dos autos n. 1003575-33.2023.8.11.0059).

De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está configurado, tendo em vista que resta claro que ocorreu a negociação entre partes, ora compra e venda, de modo que a parte autora realizou compra junto à requerida, mas não recebeu a totalidade do produto adquirido. Além disso, conforme mencionado alhures, nesta Comarca, inúmeros processos de variadas intitulações, pesam contra a requerida, no intento de compeli-la a cumprir com suas obrigações. Assim, diante do contexto fático dos autos, caso não seja deferida o pedido liminar, impedirá o cumprimento e eventual satisfação da obrigação avençada, o que trará ao demandante maiores prejuízos dos que já o assola.

Assim, entendo caracterizada a probabilidade do direito perseguido pela parte autora, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo se falar em irreversibilidade da medida, devendo ser registrado que, apesar da parte requerente não ter prestado caução, os produtos/mercadorias arrestados e removidos só poderão ser comercializados acaso haja a prestação de caução, o que evidencia que a presente medida não trará prejuízo irreversível a requerida. Além disso, os valores eventualmente bloqueados, permaneceram depositados em Juízo, até a resolução final da lide.

Quanto ao pedido de arresto dos veículos informados pela parte autora, verifica-se que já existem diversas restrições via
Renajud
em desfavor destes, sendo certa a impossibilidade de determinar a referida medida de urgência, vez que insuficiente/ineficaz para satisfação do crédito da autora.

Insta frisar que dos caminhões apontados somente dois são de propriedade da empresa ré: placa QCZ7A77 – placa anterior QCZ7077 e placa QCY0777, visto que os veículos emplacados QBP8D35 e QCP7777 pertentem a terceiros.

Logo, presentes os requisitos indispensáveis, o deferimento parcial da tutela de urgência perseguida pela parte autora é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DEFIRO PARCIALMENTE
a cautelar requerida em caráter antecedente para o fim de determinar:

a)
A desconsideração, de plano, da personalidade jurídica da empresa 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI, devendo ser incluso no polo passivo ERNANDO CARDOSO - CPF 539.646.679-00;

b)
O bloqueio/pesquisas de bens através do RENAJUD, tão somente em face dos veículos placa QCZ7A77 – placa anterior QCZ7077 e placa QCY0777, além de inclusão do nome de ERNANDO CARDOSO - CPF 539.646.679-00 na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB;

c)
Expeça-se ofício ao INDEA/MT para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, forneça extrato da ficha em nome da empresa 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI e de ERNANDO CARDOSO - CPF 539.646.679-00, devendo constar a quantidade, faixa etária, bem como eventuais transferências dos semoventes constantes na ficha destes realizadas entre os anos de 2022 e 2023;

Às providências.

Porto Alegre do Norte/MT, 04 de setembro de 2023.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito”

DAS PRELIMINARES

Alegaram carência de ação diante da ausência de interesse processual, bem como inexistência de prazo contratual para cumprimento da obrigação. Ainda, nulidade das decisões recorridas por falta de fundamentação, além da inexistência de prova quanto os fatos alegados.

T
ais preliminares não tem o mínimo de cabimento. Quanto ao interesse processual, este resta mais que patente, pois a partes pactuaram três (03) contratos, os quais, embora comprovado o pagamento pelo autor das parcelas até então vencidas, não foi regulamente cumprido pelos requeridos sua obrigação, mesmo após notificado para entregar o produto, inclusive a inadimplência foi confessada pelos próprios devedores, portanto, não restando ao autor outra alternativa a não ser ajuizar a ação. Confira os pagamentos:

Portanto, não há que se falar em falta de interesse processual.

De igual sorte, beira a má-fé quando os requeridos agravantes alegam inexistência de prazo contratual para cumprimento da obrigação, uma vez que resta claro que a entrega
do produto se dará após o pagamento, estabelecendo inclusive a forma de embarques e os prazos de um para outro.Confira um dos contratos:

Com relação ànulidade das decisões recorridas por falta de fundamentação, além da inexistência de prova quanto os fatos alegados, é desprovida de qualquer razoabilidade, uma vez que todas as decisões foram suficientemente fundamentadas, com vasta comprovação do recebimento do valor do produto, da não entrega, inclusive corroborado com a confissão dos próprios descumpridores da obrigação.

Desta feita, as preliminares devem ser rejeitadas.

No mérito, o direito não socorre aos agravantes.

Isto porque, visando o recebimento da dívida confessada, a parte credora pugnou pelo deferimento da tutela cautelar a fim de que seja determinado o arresto de quantos bens bastarem até que complete a satisfação da obrigação, em face da requerida (agravante), tais como maquinários, motores, computadores, tratores, veículos, caminhões, grãos armazenados em silos, dentre outros (1a decisão).

Expedido o mandado, antes mesmo do cumprimento, foi pedido a extensão da liminar, sob alegação que os requeridos estavamretirando os semoventes das fazendas, com a finalidade de ocultar o patrimônio, o que foi deferido (2a decisão).

Devido aos fortes indícios de ocultação de patrimônio, a parte autora requereu a desconsideração da personalidade jurídica, o que foi deferido, sendo incluído no polo passivo da ação o sócio ERNANDO CARDOSO (3a decisão).

Neste recurso, enfatiza a parte recorrente que não há nenhuma tentativa de ocultação ou desvio patrimonial, nem tão
pouco confusão patrimonial. Afirma que agravada age em má-fé ao requerer o cumprimento dos contratos sob a justificativa de atraso e ainda ao alegar que esteve na empresa agravante e que somente naquela oportunidade soube que não havia produtos para produção do farelo contratado.

Não procede o inconformismo dos agravantes – até porque, até prova em contrário, não se identificam elementos que afastem a conclusão a que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição conceder a liminar de arresto e, posteriormente, sua extensão e em seguida a desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão do sócio no polo passivo da demanda de origem.

No caso em comento, analisando os autos na origem, verifica-seque estes foram distribuídos em
25/08/2023
, bem comorecentemente foi juntado um ofício do INDEA, data de
11/09/2023
, onde ficou demonstradoatravés de HISTÓRICOANALÍTICO, entre
01/01/2022 a 11/09/2023
, mais precisamente entre as datas próximas à distribuição -
27/08/2023 a 30/08/2023
-,que o requerido/agravante retirou da fazenda de sua propriedade a quantidade de 1.748 bovinos, demonstrando que sua pretensão foi de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, cujos prejuízos à agravada poderão ser inevitáveis. Confira oprint:

Ademais, prescreve a legislação que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Portanto, o objetivo precípuo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a criação de condições para responsabilização de pessoas naturais por atos praticados pelos representantes das pessoas jurídicas.

Se não bastasse, com advento do novo Código de Processo Civil, a
desconsideração da personalidade jurídica
passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos
artigos 133 a 137
, todos CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Inclusive, pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, é permitido ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica
for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2o e 3o do citado artigo
.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o
.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

De igual sorte, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.

Nesse sentido é o magistério de
FREDIE DIDIER JR
. para quem:

“...aplica-se ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência
. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração,
uma vez preenchidos os pressupostos gerais da
tutela de urgência, prevista nos
arts
. 300 e ss., CPC
”.
(DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de direito processual civil. 18a ed. Salvador:
JusPodvm
, 2016. Volume 1.).
Grifei
.

Sobre o tema, de minha lavra:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para
postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”. Basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria ação, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, se preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de
processo.-

(TJMT 1005098-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 08/09/2021)

Desta forma, restando demonstrada na origem a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, as decisões de primeiro grau devem ser mantidas pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-
“

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissa
s
.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria em discussão.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024